Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007840-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVELIN VOOS RAMOS - CPF: 396.232.891-20 (RECORRIDO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), SILVERIO CASTRO E SILVA - CPF: 406.604.001-20 (RECORRIDO), RAQUEL GONCALVES PERON HEIDERICH - CPF: 730.690.511-20 (RECORRIDO), LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 396.192.301-91 (RECORRIDO), FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 698.143.251-04 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TROCA DE VEÍCULOS. CONTRATO VERBAL. SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO. VALOR INFORMADO INFERIOR À REALIDADE. FALHA NA INFORMAÇÃO COMPROVADA. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PLENAMENTE VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR A SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA OU DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÃOES INICIAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que as partes realizaram contrato de troca de veículos verbal, sendo pactuado que o valor do veículo HONDA CIVIC 2012 seria usado para abater o valor do veículo HONDA H-RV 2016, totalizando o saldo devedor de R$ 23.000,00 (vinte três mil reais) relativo ao financiamento veicular.

Ao obter acesso ao carnê completo de financiamento do veículo, a parte autora percebeu que o saldo remanescente era bem superior ao inicialmente informado.

2. Em audiência de instrução, houve a comprovação testemunhal dos termos inicialmente acordados (R$ 23.000,00 de saldo devedor).

3. A parte reclamada não produziu prova capaz de desconstituir minimamente as alegações iniciais, o que possuía plenas condições de fazer.

4. Necessária a manutenção da condenação.

5. Fixação de correção monetária e juros de mora.

6. Recursos conhecidos e apenas o da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 34.792,00 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e dois reais) a título de danos materiais.

A parte autora, em suas razões recursais, pugna pela fixação de correção monetária e juros de mora a partir do prejuízo.

A parte reclamada, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de que não houve omissão de informações durante a pactuação e que uma das testemunhas arroladas pela parte autora-recorrida seria suspeita em razão de vínculo próximo de amizade.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007840-23.2021.8.11.0003

Polo Ativo

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA

Polo Passivo

EVELIN VOOS RAMOS e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside nas discussões envolvendo a troca dos veículos, HONDA H-RV 2016, do réu-recorrente, e o HONDA CIVIC 2012, da autora-recorrente. Ao realizar a tradição dos veículos, a autora adquiriu o HONDA H-RV 2016 e um saldo devedor em parcelas, as quais, conforme anunciado na proposição do negócio aceito, somavam o valor de R$ 23.000,00. Contudo, quando teve acesso ao carnê, viu que o valor era maior e experimentou destacado prejuízo em relação ao negócio originariamente entabulado.

Eis trechos da sentença recorrida:

Os negócios jurídicos, celebrados mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, segundo o Código Civil, são anuláveis (art. 171, inciso II).

Conforme preconizado pelo artigo 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 3. De acordo com o art. 138 do CC/02, não é necessário que o erro seja escusável ou justificável para que se dê a anulabilidade do negócio jurídico. (...) (STJ REsp 1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

O
erro substancial
é aquele que incide sobre a essência do negócio que se prática, sem o qual este não teria se realizado.

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se em especial nos depoimentos prestados nos autos, que a autora celebrou o negócio jurídico dando o seu carro no valor de R$45.000,00 e comprometeu-se ao pagamento de R$23.000,00, correspondente a diferença, e não o valor de R$57.792,00 vejamos;

Testemunha Luciene “... Advogada pergunta: A senhora presenciou as tratativas ocorridas entre a Evelin e o Sr. Francisco? Resp. – (...) a gente tinha um costume de chegava na sala dela pra dar tchau, e eles estavam os dois juntos(...) ai ela comentou olha eu estou trocando de carro(...) o carro do Chico vai entrar por tanto e o meu por tanto, a devolutiva (...) a é R$23.000,00(...) o meu carro vai entrar por quarenta e cinco mil reais(...).
JL pergunta
: quando a senhora ingressou nessa sala pra poder se despedir da parte autora, a senhora chegou a presenciar a negociação entre eles, negociando questões de valores entre eles ou a senhora só pegou o final da conversa em que foi contado um resumo? Foi falado apenas um resumo(...) estou trocando de carro, e vai entra isso(...) e eu disse se for bom pra vocês (...) ela falou valores o carro dele vai entrar por R$70.000,00 mais o menos e o meu por R$45.000,00, vou dar essa diferença, a senhora não sabia como seria pago essa diferença? Não, o que eu ouvi foi isso(...). ”

Autora
: “...como ele era o meu consultor, eu tinha um grau de confiança nele(...) então ficou acordado depois de muitas conversas, que ele ficaria com o meu carro(...) e eu ficaria com o dele(...) o carro dele era financiado(...) e eu teria uma diferença de 22,23, a 24 mil reais, (...) foi isso que foi acordado(...) essa diferença entre um e outro é(...) R$22.000,00, R$23.000,00; R$25.000,00 que eu pagaria através das parcelas do HRV(...); (...)
Advogado pergunta
: a senhora recebeu algum documento referente ao veículo o próprio documento do veículo, algum contrato ou carne de financiamento? Resp. Sim (...). ”

Isto porque, as provas juntadas aos autos são suficientes a comprovação parcial do alegado, evidencia-se que houve entre as partes um acordo verbal de troca de veículo onde a parte autora se comprometeu ao pagamento da quantia de R$23.000,00(vinte e três mil reais) referente a diferença dos valores dos veículos.

Por outro lado, não se vislumbra nos autos que a negociação ocorrera de forma diversa da versão apresentada pela autora.

O reclamado não demonstrou com documentos os valores dos veículos a época da transação, comprovando o valor de mercado e valor total do financiamento, tampouco testemunha de que o valor da diferença seria diverso do alegado pela autora, portanto não se desincumbiu a parte reclamada do ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Assim, considerando que a parte autora entregou o seu veículo no valor de R$45.000,00(quarenta e cinco mil reais) e efetuado o pagamento da diferença conforme prova os recibos anexos aos autos, (ID 52764832), deve a parte requerida cumprir com o combinado, ou seja, restituir a demandante o excedente pago na quantia R$34.792,00 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais).

Quanto ao dano moral, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Dispositivo.

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para: a) condenar a parte reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 34.792,00(trinta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais); e, b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte autora-recorrida narra em sua petição inicial que formalizou contrato verbal de troca de veículos com a parte reclamada-recorrente em meados de 2019, sendo os termos da referida pactuação a troca de um HONDA CIVIC EXS 2012 por um HONDA H-RV 2016. Durante as tratativas, ficou determinado que o CIVIC abateria R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) do valor do H-RV, o que resultaria no saldo remanescente de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) que seria pago em parcelas mensais de R$ 1.376,00 (mil trezentos e setenta e seis reais).

Ocorre que, após muita insistência da parte autora-recorrida, foi fornecido o carnê completo do financiamento, momento em que percebeu que, em verdade, as parcelas totalizavam o valor de R$57.792,00 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais) de saldo devedor.

Sob o argumento de que teria sido induzida a erro pela parte reclamada-recorrente ante a ausência de transparência nas informações prestadas, ingressou com a presente ação no intuito de obter a condenação em danos materiais no valor remanescente para quitação do financiamento (R$ 34.792,00).

Pois bem.

O negócio foi verbal e se consolida com a tradição.

O cerne da controvérsia é se foi [ou não] informado à parte autora-recorrida no momento da pactuação que o saldo devedor do financiamento era de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente torna incontroversa a informação de que o valor total financiado era de R$ 57.792,00 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais):

ID. 208965249 – fl. 9

Em audiência de instrução e julgamento, a parte autora-recorrida arrolou a testemunha Luciene Rodrigues de Freitas.

Com o intuito de desconstituir o testemunho prestado, houve a contradita da testemunha LUCIENE pela parte reclamada-recorrente durante a audiência de instrução e julgamento, contudo, foi indeferida pela juíza leiga responsável pelo ato por ausência de provas de qualquer relação de amizade entre a testemunha e a parte autora-recorrida.

Todavia, em suas alegações finais, a parte reclamada-recorrente traz relatório de captura técnica de conteúdo digital (id. 208965238) em que constam 2 (duas) publicações na rede social “Instagram” em que a parte autora-recorrida posa para foto junto da testemunha:

Contudo,
ad argumentadum quantum
(em nível de argumentação), em que pese a coleta das publicações por meio da metodologia adequada de produção de prova digital, a parte reclamada-recorrente não comprovou efetivamente qualquer vínculo afetivo capaz de invalidar o testemunho prestado por LUCILENE.

A parte reclamada-recorrente não produziu prova nos autos, optando por permanecer em um vácuo probatório, ou seja, não trouxe qualquer elemento, seja documental ou testemunhal, que fosse minimamente capaz de desconstituir as alegações da parte autora-recorrida, apesar de possuir plenas condições para tal, como (i) o arrolamento de HEVANDRO PERES SOARES na condição de testemunha, considerando sua intrínseca relação com o veículo HONDA H-RV ou (ii) a apresentação do contrato mencionado pelo seu próprio procurador durante a audiência de instrução e julgamento (id. 208965236 – Vídeo 1 – 9 minutos).

Desta feita, o conjunto probatório produzido pela parte autora-recorrida autoriza a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, pois devidamente instruída a pretensão e ausente qualquer elemento impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Nesse sentido:

RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA – SERVIÇOS MAL EXECUTADOS E/OU NÃO REALIZADOS – RESCISÃO ESCORREITA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA EMPRESA CONTRATADA – PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso dos autos, é incontroverso o contrato verbal de prestação de serviços. O ponto nodal da lide se circunscreve à má prestação do serviço por parte da contratada, de reforma de secador de grãos e de cobertura da moega, bem como a ausência de troca da trifurcada e de centralização do elevador.

2 - Se a empresa contratada não arrolou, sequer, uma testemunha que tivesse trabalhado na sua equipe e que fosse capaz de corroborar a assertiva de satisfação da contraprestação, mantendo-se no campo das meras alegações, não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da contratante, caindo por terra o pedido da reconvenção de cobrança do cheque sustado por quebra de contrato.

(N.U 0003603-49.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Apesar da resistência da parte em que fosse ouvida a testemunha, e a contradita, efetivamente decidida, não visualizo, em reanálise da situação, a “amizade íntima” entre a autora e ela.

Ambas têm consultório/escritório no mesmo prédio e tinham relação cordial de se despedir ao término do expediente.

A fotografia de ambas no Instagram não é suficiente a retratar a amizade íntima, mesmo porque a visibilidade nas mídias digitais não é indutiva desse relacionamento.

Além disso, a parte não comprovou sua alegação no momento da contradita, motivo por que
rejeito
a alegação e mantenho o depoimento prestado, sob pena de compromisso.

Pois bem, o testemunho de Luciene Freitas evidenciou o repasse de informação inverídica pela parte reclamada-recorrente no momento da pactuação:

Dra. Letícia Batista:
Dona Luciene, a senhora presenciou as tratativas ocorridas entre a Evelyn e o Francisco?

Luciene Rodrigues:
Uma vez, quando eu estava terminando os atendimentos, a gente tinha um costume, chegava até na sala dela para dar tchau. E eles estavam os dois juntos. Ela comentou: “
ó estou trocando de de carro.” “Mas é uma coisa boa?” “Não, é sim! Tá tudo tranquilo, o Chico ...” “E a devolutiva, e a diferença disso?”
, porque eu sou matemática também, “
Ah, é 23 mil reais, entendeu?” “Compensa, é isso que você quer? Vai em frente.”
. Dei tchau e fui embora.

Dra. Letícia Batista:

E quem estava presente nessa sala?

Luciene Rodrigues:
Estavam a doutora Evelin e o Chico, que a gente chamava de Chico.

Dra. Letícia Batista:

E ficou estabelecida, ela deixou bem claro que a devolução que ela teria que pagar seria só essa importância que a senhora falou?

Luciene Rodrigues:
Sim, só essa diferença. Eu falei “
mas isso o carro vai entrar como?
” Aí ela disse “
vai entrar por 45 mil reais, o dele vai ser no valor de mais ou menos 70 mil reais e vou pagar essa diferença
”, que dava em torno de 23 mil reais.

Dra. Letícia Batista:

Dona Luciene, o Francisco estava ciente então dessa negociação, ele ouviu essa conversa entre vocês, ele estava ciente daquilo que estava sendo falado?

Luciene Rodrigues:
Sim, estava lá junto com ela, estava ciente.

Assim, foi devidamente comprovado que a informação inicial passada para a parte autora-recorrida no momento da negociação verbal para troca de veículos era que havia apenas R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) de saldo devedor ao invés de R$ 57.792,00 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais).

Ainda, em consulta à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), foi possível obter o valor referencial (tabela fipe) dos veículos em questão à época dos fatos:

A diferença de R$ 20.729,00 (vinte mil setecentos e vinte e nove reais) no período em que houve a pactuação verbal entre as partes atribui maior veracidade às alegações da parte autora-recorrida, pois compatível com o valor informado pela parte reclamada-recorrente.

No que diz respeito ao móvel recursal da parte autora-recorrente, verifico que, de fato, não foram estabelecidos juros e correção monetária na sentença, razão pela qual deve haver a reforma parcial da sentença para tão somente delimitar a correção monetária pelo INPC a partir da citação e, por se tratar de prestações de trato sucessivo (parcelas vincendas de financiamento), apesar de a condenação ter fixado o montante total, juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela.

Demais disso, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e (i)
DOU PROVIMENTO
apenas ao da parte autora-recorrente para fixar a correção monetária pelo INPC a partir da citação e os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela do financiamento; por consequência, (ii)
DESPROVEJO
o recurso da parte reclamada-recorrente, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Condeno apenas a parte reclamada-recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024